Tribunal: TJMT
Processo: 1032683-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032683-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA HELOISA DE LARA - CPF: 432.978.461-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 228/2016. PERÍODOS DE FÉRIAS. CONCEITO DE EFETIVO EXERCÍCIO QUE ABRANGE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. ART. 34, I, DA LEI MUNICIPAL No 1.752/1990. SUPRESSÃO INDEVIDA DO ADICIONAL NOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial faz jus ao adicional de 10% sobre o vencimento base, desde que possua formação em área específica, conforme estabelece o parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar no 228/2016.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Lei no 1.752/1990), em seu art. 34, I, considera expressamente o período de férias como efetivo exercício.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal não permite a supressão de vantagens pecuniárias durante os afastamentos legalmente previstos, quando estes são expressamente considerados como de efetivo exercício.

Comprovada a condição de servidora efetiva com atuação na área de Educação Especial e não demonstrado pelo município qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), impõe-se o reconhecimento do direito ao adicional nos períodos reclamados.

Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento do adicional de 10% sobre o vencimento base nos meses de janeiro de 2022, 2023 e 2024, e dezembro de 2022 e 2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a parte autora pleiteava a condenação do reclamado ao pagamento do
adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, previsto no art. 12, parágrafo único da Lei Complementar n° 228/2016.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que é servidora pública municipal efetiva, e exerce a função de docente na área de educação especial. Aponta que deixou de receber em seus rendimentos o adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, nos meses de janeiro de 2022; 2023 e 2024 e o mês de dezembro de 2022 e 2023, mesmo exercendo exclusivamente atividades na área de Educação Especial.

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se a recorrente faz jus ao adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento base, previsto no art. 12, parágrafo único da Lei Complementar n° 228/2016, nos períodos indicados na inicial.

Inicialmente, é necessário analisar a natureza do vínculo funcional da recorrente com a Administração Municipal. Conforme se depreende das fichas financeiras juntadas aos autos, a recorrente é servidora efetiva do Município de Rondonópolis, ocupante do cargo de professora, não se tratando de contratação temporária como sustentou o município em sua contestação.

O parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar n° 228/2016 estabelece que:

“O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial perceberá adicional de 10 (dez por cento) sobre o vencimento base, desde que tenha formação em área específica.”

Da análise literal do dispositivo legal, extraem-se três requisitos cumulativos para a concessão do adicional: (i) ser profissional efetivo, (ii) estar em exercício exclusivo na área de Educação Especial e (iii) possuir formação específica na área.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, Lei n° 1.752/1990, em seu art. 34, inciso I, estabelece expressamente que as férias são consideradas como efetivo exercício,
in verbis
:

“Art. 34. Além das ausências ao serviço previstas no Artigo 113, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;”

A interpretação sistemática da legislação municipal não deixa dúvidas de que os períodos de férias não podem ser considerados como interrupção do efetivo exercício para fins de percepção das vantagens pecuniárias inerentes ao cargo.

No caso em análise, a recorrente comprovou que possui formação específica, conforme certificado juntado na inicial, as fichas financeiras apresentadas pela recorrente demonstram que ela é servidora efetiva e que recebe rubricas relativas à Educação Especial, o que evidencia sua atuação na área.

A não comprovação pelo município de que a recorrente tenha exercido atividades em área diversa da Educação Especial nos períodos reclamados, associada à presunção de continuidade do vínculo funcional e das condições de trabalho, leva à conclusão de que ela permaneceu em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao município, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No entanto, o recorrido limitou-se a alegar, erroneamente, que a recorrente seria servidora temporária, não trazendo aos autos qualquer prova de que ela tenha exercido atividades em área diversa da Educação Especial nos períodos reclamados.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a recorrente faz jus ao adicional de 10% sobre o vencimento base nos meses de janeiro de 2022, 2023 e 2024, e dezembro de 2022 e 2023, períodos em que não deixou de estar em efetivo exercício na área de Educação Especial.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. EFETIVO EXERCÍCIO NA ÁREA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 228/2016. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente ao pagamento do adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, previsto no art. 12, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 228/2016, nos meses especificados entre 2019 e 2024, pelo efetivo exercício na Educação Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora pública, docente da educação especial, preenche os requisitos legais para percepção do adicional previsto na Lei Complementar Municipal no 228/2016; (ii) determinar se a ausência de atividades presenciais em determinados meses afasta o conceito de “efetivo exercício” para fins do adicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A Lei Complementar Municipal no 228/2016 assegura adicional de 10% sobre o vencimento base aos profissionais da educação em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial, desde que possuam formação específica. 4.

Restou comprovado nos autos, por meio de documentos funcionais e fichas financeiras, que a autora atuou na Educação Especial durante o período indicado, não tendo o município impugnado de forma específica essa condição. 5.

O conceito de “efetivo exercício” abrange os períodos de vínculo funcional ativo, ainda que sem atuação presencial, não se admitindo interpretação restritiva para fins de suprimir vantagem legal prevista em norma específica. 6.

A supressão do adicional, sem justificativa legal, configura afronta ao princípio da legalidade administrativa, sendo inadmissível a exclusão de direito previsto em lei ao servidor que preenche os requisitos objetivos. 7.

A jurisprudência local é firme no reconhecimento do direito ao adicional de 10% aos docentes da educação especial que comprovem dedicação exclusiva e formação na área, independentemente da presença de alunos exclusivamente com deficiência ou da continuidade de aulas presenciais em todos os meses. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O adicional de 10% previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar Municipal no 228/2016 é devido ao profissional da educação que comprove o exercício efetivo e exclusivo na área de Educação Especial, desde que possua formação específica. 2. A ausência de atividades presenciais em determinados meses não descaracteriza o vínculo funcional ativo para fins de percepção do adicional. 3. A Administração Pública não pode suprimir vantagem funcional prevista em lei quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais pela servidora.” __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 228/2016, art. 12, parágrafo único.

(N.U 1032575-18.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RONDONÓPOLIS. EDUCAÇÃO ESPECIAL. DEDICAÇÃO EXLCUSIVA. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 228/2016. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança ajuizado por servidora pública municipal, objetivando o pagamento retroativo do adicional de 10% sobre o vencimento base, previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar no 228/2016, relativo ao exercício da docência na área de Educação Especial nos meses de janeiro de 2019, 2022, 2023 e 2024, bem como dezembro de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento do adicional de 10% sobre o vencimento base à servidora municipal em razão do exercício de suas funções na Educação Especial, conforme previsto em norma municipal, diante da alegada ausência de comprovação dos requisitos legais pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Complementar Municipal no 228/2016 prevê, no parágrafo único do art. 12, o pagamento do adicional de 10% ao profissional da educação em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial, desde que possua formação específica.

4. Restou comprovado nos autos que a servidora exerce suas funções na Educação Especial, conforme documentos funcionais e fichas financeiras constantes dos autos.

5. O Município não nega expressamente o exercício da servidora na área de Educação Especial, limitando-se a alegar genericamente ausência de comprovação de requisitos, sem apresentar prova em sentido contrário.

6. A interpretação do conceito de "efetivo exercício" deve ser feita à luz do regime jurídico dos servidores públicos, abrangendo os períodos de vínculo funcional ativo, mesmo sem atividade presencial.

7. A jurisprudência reconhece o direito ao recebimento de gratificações e adicionais durante o exercício funcional ativo, inclusive em turmas inclusivas, sendo desnecessária a formação exclusiva por alunos com deficiência.

8. A supressão do adicional legalmente previsto configura afronta ao princípio da legalidade administrativa, sendo vedado ao ente público negar vantagem estabelecida em lei sem motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O adicional de 10% previsto no parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar Municipal no 228/2016 é devido ao profissional da educação que comprove o exercício efetivo e exclusivo na área de Educação Especial, desde que possua formação específica.”

1. A ausência de atividade presencial em determinados meses não descaracteriza o vínculo funcional ativo para fins de percepção do adicional.

2. A Administração Pública não pode suprimir vantagem funcional prevista em lei quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais pela servidora.

(TJMT, N.U 1032676-55.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Rondonópolis a pagar à recorrente o adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, previsto no art. 12, parágrafo único, da Lei Complementar n° 228/2016, referente aos meses de janeiro de 2022, 2023 e 2024, e dezembro de 2022 e 2023, com correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora a partir da citação,
com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025